Tribunal: TJDFT
Processo: 0010952-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA DE FORMA DIVERSA DA VERDADE DOS FATOS APRESENTADOS. REFORMA.
1 . Cabe ao juiz apreciar a prova e indicar na decisão as suas razões de convencimento. Portanto, reconhecendo a verossimilhança das alegações da parte com base na prova apresentada, não pode decidir de maneira diversa da forma como os fatos se apresentam nos autos.
2 . Apelo provido.